Tribunal: TJPA
Processo: 0820238-81.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820238-81.2023.8.14.0051

APELANTE: ROBERTO CARLOS DA SILVA

APELADO: RAIMUNDO MARTINS FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDÊNCIA O PEDIDO – AUSÊNCIA DE PROVAS – PERÍCIA MÉDICA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROBERTO CARLOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude, Interditos e Ausentes da Comarca de Santarém que julgou improcedente a “ação de interdição com pedido de curatela provisória em tutela de urgência”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Sentença recorrida apontou a ausência de provas das limitações que levassem a interdição do requerido.

3.

Necessidade de realização da perícia médica descrita no artigo 753, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a imprescindibilidade da colheita dessa prova em ações de interdição, a qual tem o objetivo de auxiliar o juízo sobre a capacidade do curatelado para a prática dos atos da vida civil.

5.

“É inadmissível que se conclua que o autor da ação de interdição não obteve êxito em provar a existência da circunstância fática que justificaria a interdição e, ao mesmo tempo, que se julgue antecipadamente a lide, subtraindo do autor o direito de produzir a prova que poderia confirmar as suas alegações de fato - na hipótese, a prova pericial”. Precedente do STJ.

6.

Recurso parcialmente provido para anular a sentença.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROBERTO CARLOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude, Interditos e Ausentes da Comarca de Santarém que julgou improcedente a “ação de interdição com pedido de curatela provisória em tutela de urgência”.

A sentença apelada julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Trata-se de ação de interdição proposta por
ROBERTO CARLOS DA SILVA
em face de seu irmão
RAIMUNDO MARTINS FILHO,
sob a alegação de

este é portador de Doença de Alzheimer em estágio avançado e sequelas de AVC isquêmico. Aduz que, em razão disso, ele não possui condições de exercer, por si, os atos da vida civil.

Laudo médico juntado aos autos, id. 106067272.

Antecipação de tutela deferida, id. 109442613.

Audiência de instrução realizada.

Em alegações finais, a Defensoria Pública como curadora especial do requerido, manifestou-se não se opondo ao pleito autoral.

Manifestação do Ministério Público pela improcedência do pedido.

É o relatório do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação de interdição não merece ser acolhida.

Em análise dos autos, verifico que a parte autora não comprovou satisfatoriamente as limitações que levassem a interdição do requerido. Contrariamente ao pedido da parte autora, em sede de audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos o requerente e o interditando, ocasião na qual o interditando respondeu com clareza as perguntas que lhe foram dirigidas, não se tendo, portanto, fundamentos jurídicos suficientes para a decretação da interdição.

Ante o exposto, nos termos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de interdição de
RAIMUNDO MARTINS FILHO
e, por consequência, revogo a liminar concedida no ID

109442613.

Oficie-se ao cartório para efetuar o cancelamento do registro da interdição provisória.

Sentença publicada em audiência e dela intimados os presentes.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

O autor, irmão do interditando, interpôs apelação alegando que aquele “não consegue praticar todos os atos da sua vida de forma independente, contando, com o auxílio de seu irmão para suas ações. O discernimento do interditado se esvaiu de maneira significativa, havendo estado progressivo e severo de perda de memória, ânimos alterados, desorientação, confusão mental e repetição de palavras e frases sem coerência”.

Coube-me o feito por distribuição.

A Digna Procuradora de Justiça apresentou parecer pela anulação da sentença, “determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para realização da prova pericial”.

É o relatório.

Inclua-se o recurso para julgamento na sessão virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 28 de abril de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Preliminares.

Não havendo preliminares, passo diretamente a análise do mérito recursal.

3.

Mérito.

A sentença recorrida concluiu pela improcedência do pedido de interdição de Raimundo Martins Filho sob o fundamento de que “a parte autora não comprovou satisfatoriamente as limitações que levassem a interdição do requerido”. Afirmou que “em sede de audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos o requerente e o interditando, ocasião na qual o interditando respondeu com clareza as perguntas que lhe foram dirigidas, não se tendo, portanto, fundamentos jurídicos suficientes para a decretação da interdição”.

Compulsando os autos, verifico que o autor da ação, ao pretender a interdição de seu irmão, lastreou o seu pedido em laudo médico particular onde o médico atesta a existência de "demência de Alzheimer, estágio avançado, sequelado de AVC isquêmico, (...) incapacidade para atividades de vida diária (...)”.

O juízo de origem inicialmente deferiu a tutela provisória para “decretar a interdição de RAIMUNDO MARTINS FILHO, nomeando-lhe como curador provisório ROBERTO CARLOS DA SILVA
,
em conformidade com o disposto no art. 1.775, § 1º do CC”.

Na audiência prevista no artigo 751, do CPC, o juízo de 1º grau, formou sua convicção pela improcedência do pedido.

Todavia, na toada do parecer exarado pelo Ministério Público em 2º Grau de jurisdição, reconheço que há uma impertinência ne decisão guerreada ao considerar que não havia provas da incapacidade do interditando sem determinar a realização da prova pericial prevista no artigo 753, do CPC.

Diz o citado referido dispositivo legal:

Art. 753. Decorrido o prazo previsto no
art. 752
, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil.

§ 1º A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar.

§ 2º O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a imprescindibilidade da colheita dessa prova em ações de interdição, a qual tem o objetivo de auxiliar o juízo sobre a capacidade do curatelado para a prática dos atos da vida civil.

Transcrevo o precedente da Corte Superior:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PROVA PERICIAL. RELEVÂNCIA PARA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DA INTERDIÇÃO, EXTENSÃO E LIMITES. SUBSTITUIÇÃO POR LAUDO MÉDICO UNILATERAL OU ENTREVISTA DO ENTREVISTADO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL E JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AO FUNDAMENTO DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. HIPÓTESE EM QUE OS SUPOSTOS LAPSOS DE MEMÓRIA DO INTERDITANDO CONSTAM DO LAUDO MÉDICO JUNTADO COM A PETIÇÃO INICIAL E FORAM IDENTIFICADOS NA ENTREVISTA DO INTERDITANDO REALIZADA PELO JUIZ.

1- Ação de interdição proposta em 08/03/2021. Recurso especial interposto em 07/06/2023 e atribuído à Relatora em 20/12/2023.

2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se a hipótese sob julgamento comportaria julgamento antecipado ou se dependeria de instrução probatória mais aprofundada; (ii) se, na ação de interdição, seria imprescindível a realização de perícia médica, ainda que tenha havido entrevista do interditando com o juiz considerada por ele suficiente; (iii) se o acórdão recorrido dissentiu de paradigma desta Corte.

3- Na ação de interdição, a prova pericial é de fundamental importância para que se constate a existência, ou não, de causa que justifique a decretação da interdição e, nessa hipótese, a sua extensão e seus limites, não se tratando de prova substituível por laudo médico unilateralmente produzido ou pela entrevista do interditando realizada pelo juiz. Precedente.

4- É inadmissível que se conclua que o autor da ação de interdição não obteve êxito em provar a existência da circunstância fática que justificaria a interdição e, ao mesmo tempo, que se julgue antecipadamente a lide, subtraindo do autor o direito de produzir a prova que poderia confirmar as suas alegações de fato - na hipótese, a prova pericial. Precedentes.

5- Na hipótese, é fato incontroverso que o laudo médico juntado ao processo com a petição inicial é inconclusivo, mas apresenta indícios de que a parte poderia não reunir capacidade para a prática de atos da vida civil, sobretudo em virtude de lapsos de memória, e a própria sentença registra que o juiz, em sua entrevista com o interditando, também identificou indícios de existência desses mesmos lapsos de memória aptos, ao menos em tese, a causar prejuízo à plena cognição do interditando, demonstrando a imprescindibilidade da prova pericial.

6- Recurso especial conhecido e provido, para cassar o acórdão recorrido e a sentença e reconhecer o cerceamento de defesa, determinando-se a produção da prova pericial.

(REsp n. 2.124.428/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.) (grifei)

No presente caso, ainda que a impressão do juízo, na entrevista com o interditando, tenha sido pela ausência de elementos que limitassem a prática de atos da vida civil, não há como desconsiderar que um profissional médico o examinou e atestou a sua deficiência. Em vista dessa contradição, torna-se mais necessária a realização da prova especificada pelo artigo 753, do CPC, ou seja, a perícia judicial.

Nesse sentido, ausente a colheita dessa prova, entendo caracterizada a violação a ampla defesa, apta a justificar a anulação da sentença, nos termos requerido pelo Ministério Público.

4.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular a sentença determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da prova pericial descrita no artigo 753, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025